Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-81.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-81.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ANTONIO DE SOUZA CANDIDO e outros

Advogado(s)
:
MARCELLA FELICIA CARNEIRO PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a declaração de inexigibilidade de débito e condenação por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise da legalidade do procedimento administrativo que originou a cobrança, especialmente no que se refere à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à desnecessidade de perícia em casos de irregularidade anterior ao medidor, à tese de exercício regular de direito e à inexistência de dano moral. Alega, ainda, ausência de enfrentamento de dispositivos legais e requer o prequestionamento da matéria.

Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relevantes suscitadas pela embargante, notadamente quanto à validade do procedimento administrativo, à configuração de irregularidade no consumo de energia e à inexistência de dano moral.

Razões de decidir

Verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, especialmente ao reconhecer a invalidade da cobrança em razão da ausência de comprovação da notificação do consumidor acerca da lavratura do TOI, em violação às normas regulatórias aplicáveis, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

A decisão também consignou que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sendo suficiente tal fundamento para declarar a nulidade do débito.

As alegações relativas à fraude, ao exercício regular de direito e ao enriquecimento sem causa foram devidamente analisadas, tendo o acórdão destacado que a validade da cobrança depende da observância do devido procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso.

Quanto aos danos morais, restou reconhecida sua configuração diante da cobrança indevida baseada em procedimento inválido e da ameaça de suspensão de serviço essencial, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 489, §1º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 188, 884 e 927; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1247925/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000696-81.2022.8.05.0043
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada ANTONIO DE SOUZA CANDIDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Novembro de 2025.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça